Tribunal: STF
Processo: RHC 242569
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Agravo regimental manejado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Referente à Petição 103.114/2024 (evento 110).



    Trata-se de agravo regimental interposto por José Saturnino de Oliveira e Lázaro Martins Borges contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que foi negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus.



    Colho do acórdão hostilizado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA FALTA DE PROVAS E PRESCRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE . ART. 310 RISTF. RHC MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação do Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 



    3. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    4. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. ”



    Os agravantes, em síntese, insistem na ausência de lastro probatório apto a ensejar a condenação, assim como da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Argumenta a separação entre as esferas judiciais e administrativas. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 386, VI, do Código Processo Penal. Requer o provimento do recurso para o reconhecimento da absolvição dos recorrentes ou da prescrição da pretensão punitiva.



    É o relatório. Decido.



    Não merece conhecimento o recurso. 



    Na dicção do art. 39 da Lei 8.038/1990 - “da decisão do Presidente do tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias” -; e do art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” -, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal” (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020); “Não cabe novo agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Em verdade, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes. (HC 229.846-AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    Manifesto o descabimento deste agravo regimental, enquanto se volta contra acórdão da 1ª Turma desta Suprema Corte, e não decisão monocrática. 



    Verifico que os agravantes, ao adotarem medida processual flagrantemente inadmissível, incidiram em erro grosseiro, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF).



    2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.143.205 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



     



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente